Tribunal: TJMT
Processo: 1033296-33.2025.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033296-33.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[59.267.842 ADEMIR BORGES PLUTA - CNPJ: 59.267.842/0001-57 (RECORRIDO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), JCL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.561.359/0001-00 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0009-08 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0030-02 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar parcial provimento ao recurso. A parte autora comprovou sua permanência no pátio entre 25/09/2025 às 15h24min e 26/09/2025 às 02h09min, de modo que, descontada a franquia legal de 5 horas prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, subsiste apenas o direito à indenização pelo período excedente, impondo-se a redução da condenação. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 26 a 28 de maio de 2026. PLENÁRIO VIRTUAL DE 26 a 28 de maio de 2026. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AGENDAMENTO PRÉVIO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMBARCADOR E DESTINATÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O agendamento formal de descarregamento comprovado nos autos constitui elemento suficiente para demonstrar o marco temporal relevante para a apuração do direito à estadia.

2. O período de espera anterior ao horário agendado para descarregamento não integra o cálculo da estadia prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

3. O prazo legal de cinco horas para carga ou descarga deve ser contado da apresentação do veículo no horário previsto para o procedimento.

4. A fração de hora excedente ao prazo legal de espera é computada como hora cheia para fins de indenização por estadia.

5. O embarcador e o destinatário respondem solidariamente pelo pagamento da estadia e demais encargos do transporte rodoviário de cargas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelas recorrentes em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo recorrido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por estadia decorrente de atraso no descarregamento de carga transportada de São Félix do Araguaia/MT até Barcarena/PA.

A recorrente FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. sustenta, em síntese, que o autor não teria comprovado de forma inequívoca o horário de chegada ao endereço de destino, razão pela qual pugna pela improcedência total do pedido. Subsidiariamente, requer a limitação da condenação ao período compreendido entre o horário do agendamento e a efetiva saída do veículo do pátio, descontadas as cinco horas de carência previstas em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Com a devida vênia, divirjo do entendimento esposado pelo eminente Relator.

A recorrente sustenta que a ausência de prova inequívoca acerca do horário de chegada ao endereço de destino inviabilizaria o reconhecimento de qualquer direito à estadia.

Os elementos probatórios carreados aos autos revelam que o agendamento para o descarregamento foi formalmente estabelecido para o dia 25/09/2025, no intervalo entre 15h e 18h, conforme documento devidamente acostado aos autos. Essa circunstância é, inclusive, expressamente reconhecida pela própria recorrente em suas razões recursais, o que afasta qualquer alegação de ausência de prova quanto ao marco temporal do descarregamento.

A jurisprudência invocada pela recorrente em abono de sua tese diz respeito a situações em que não houve qualquer comunicação ou agendamento comprovado nos autos, hipótese que não se verifica no presente caso. Aqui, o agendamento está documentalmente demonstrado e serve como marco temporal objetivo e suficiente para o reconhecimento do direito à estadia, ao menos em relação ao período que efetivamente excedeu o prazo legal de cinco horas.

Rejeito, portanto, a tese de improcedência total do pedido.

Neste ponto, acompanho parcialmente a divergência, por entender que a sentença recorrida merece reforma quanto ao período considerado para o cálculo da indenização.

O art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 é expresso ao estabelecer que o prazo de cinco horas para carga e descarga é contado da chegada do veículo ao endereço de destino. No caso concreto, embora o autor afirme ter chegado ao local em 22/09/2025, o agendamento formal para o descarregamento foi fixado para o dia 25/09/2025, e as provas dos autos indicam que o autor se apresentou no pátio de descarregamento naquela data às 15h24min, horário que deve ser considerado como o marco inicial para o cômputo do prazo legal.

Não é razoável — tampouco encontra amparo legal — computar o período de espera anterior ao horário agendado para o descarregamento. O agendamento prévio cumpre exatamente a função de organizar a logística de recebimento de cargas, e o transportador que se apresenta antes do horário agendado não pode exigir que o prazo de cinco horas seja contado a partir de sua chegada antecipada, sob pena de se criar obrigação não prevista em lei e de se penalizar o destinatário por conduta que não lhe é imputável.

Assim, o período anterior ao agendamento não pode ser computado para fins de estadia, pois a recorrente não pode ser responsabilizada pelo tempo em que o transportador aguardou além do necessário por iniciativa própria. O marco temporal juridicamente relevante, à luz do dispositivo legal aplicável, é a chegada ao pátio no horário previsto para o descarregamento, ocorrida às 15h24min do dia 25/09/2025.

Fixado esse marco inicial, o prazo legal de cinco horas se esgotaria às 20h24min do mesmo dia. Considerando que o descarregamento efetivo ocorreu apenas às 02h09min do dia 26/09/2025, o período de estadia indevida — isto é, o tempo que excedeu a franquia legal — corresponde ao intervalo entre 25/09/2025 às 20h24min e 26/09/2025 às 02h09min, totalizando cinco horas e quarenta e cinco minutos. Nos termos do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, a fração de hora é computada como hora cheia, razão pela qual o período a ser indenizado corresponde a seis horas.

Adotando os parâmetros já fixados na sentença — que não foram objeto de impugnação específica quanto ao valor unitário e ao peso da carga —, o cálculo resulta na multiplicação de 37,970 toneladas pelo valor de R$ 2,41 por tonelada/hora, aplicado sobre as seis horas de estadia devida, chegando-se ao valor de R$ 549,27 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Mantém-se a responsabilidade solidária das recorrentes, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 11.442/2007, que estabelece ser solidária a responsabilidade pelo pagamento do frete e demais encargos entre o embarcador e o destinatário. A sentença acertou ao reconhecer a solidariedade passiva entre as rés, não havendo razão para alteração neste ponto.

Da correção monetária e dos juros de mora

Mantêm-se os critérios fixados na sentença, com correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, ambos contados a partir do evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso Inominado, para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação para R$ 549,27 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), correspondente ao período de seis horas de estadia que excedeu a franquia legal de cinco horas prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, calculado sobre o peso de 37,970 toneladas ao valor de R$ 2,41 por tonelada/hora, mantendo-se a responsabilidade solidária das recorrentes, bem como os critérios de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, ambos contados do evento danoso, nos termos da sentença recorrida.

Considerando o parcial êxito recursal, deixo de condenar em custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026